Tribunal: TJES
Processo: 5000272-79.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-79.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA RAMOS SOARES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE APOSENTADORIA. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luzia Ramos Soares contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., reconheceu a fraude na contratação de empréstimo consignado, declarou a nulidade do contrato, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A controvérsia recursal restringe-se ao pedido de majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta ilícita, a condição da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais cumpre dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor sanção pedagógica ao agente causador do dano, desestimulando a repetição da conduta lesiva.

4. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre proventos previdenciários é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, notadamente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

5. A fixação do quantum indenizatório deve considerar a extensão do dano, a gravidade do ilícito, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de desestimular práticas semelhantes.

6. O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta e do sofrimento imposto à vítima, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em consonância com os precedentes jurisprudenciais do TJES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em aposentadoria por fraude em empréstimo consignado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a condição da vítima e a capacidade econômica da instituição financeira.

2. O dano moral é presumido quando configurada a fraude contratual que resulta em descontos sobre verbas de natureza alimentar.

3. A majoração do quantum indenizatório é cabível quando o valor fixado na sentença não cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização civil.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

*Jurisprudência relevante citada*:

TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível;

TJES, Apelação Cível nº 5000317-73.2021.8.08.0002, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível;

TJES, Apelação Cível nº 5006533-77.2022.8.08.0014, Rel. Desa. Heloísa Cariello, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000272-79.2022.8.08.0052

APELANTE: LUZIA RAMOS SOARES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação indenizatória movida por Luzia Ramos Soares em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., em que a autora busca o reconhecimento de fraude na contratação de empréstimo consignado, com a consequente declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença impugnada (ID 14996127) julgou a pretensão parcialmente procedente, reconhecendo a fraude e declarando a nulidade do contrato, condenando o réu a restituir em dobro os valores descontados e fixando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à adequação do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
. Importante salientar que a indenização por dano moral, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria, possui um caráter dúplice: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor uma sanção pedagógica ao ofensor, a fim de dissuadi-lo de condutas ilícitas semelhantes no futuro.

Neste viés, a indenização deve ser fixada em montante que não configure enriquecimento ilícito para a vítima, mas que seja capaz de cumprir seu papel punitivo e desestimular a reiteração da prática danosa, mormente quando se trata de instituição financeira de grande porte.

Ademais, no presente caso, os descontos indevidos incidiram sobre benefício de natureza alimentar, a aposentadoria da apelante, o que agrava a ilicitude e o sofrimento da vítima.

Conforme orientação sufragada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o dano moral decorrente de descontos fraudulentos em benefício previdenciário é presumido (
in re ipsa
), ou seja, dispensa comprovação dos prejuízos sofridos.

A jurisprudência, em casos análogos, tem arbitrado valores superiores aos fixados na sentença de piso, reconhecendo a gravidade do ato ilícito perpetrado. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 .
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA . ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 E TEMAS REPETITIVOS 466 E 1061 DO STJ. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NULIDADE . RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 . PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela consumidora questionando a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado supostamente sem sua anuência, requerendo a nulidade do contrato, o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores debitados indevidamente. O recurso também pleiteia indenização por danos morais pela fraude praticada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve anuência da consumidora na celebração do contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela não comprovação da autenticidade do contrato; (iii) definir a existência de danos morais e o quantum indenizatório adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da Súmula nº 479 e do Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em contratos bancários . Além disso, conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao banco o ônus de comprovar a veracidade do contrato. No presente caso, a instituição financeira não produziu provas suficientes da autenticidade do contrato celebrado por meio eletrônico, tampouco requereu a produção de prova técnica, como seria necessário nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC . A nulidade do contrato deve ser reconhecida, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542, aplicando-se a restituição simples para os valores anteriores a essa data. O dano moral é presumido em situações de fraude em contratos bancários que resultam em descontos indevidos em verbas alimentares de consumidores, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável . O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, alinhado com precedentes do Tribunal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, cancelar os descontos indevidos e determinar a restituição dos valores descontados, sendo em dobro os valores debitados a partir de 30/03/2021 .
Condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais
.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003177320218080002, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.

2.

A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de ‘Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS’.

5.
A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5006533-77.2022.8.08.0014, Relatora: Desa. HELOÍSA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30.08.2024)”

Verifico, portanto, que o

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na origem se mostra aquém da sua finalidade, notadamente o caráter pedagógico e punitivo da sanção, especialmente frente à capacidade econômica do banco apelado.

Como cediço, o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado em conformidade com a condição econômica das partes, as circunstâncias fáticas que ensejaram o dano, o grau de culpabilidade do agente e a extensão do sofrimento impingido à vítima, não se olvidando, ainda, do caráter pedagógico-repressivo que deve nortear a reparação civil.

À luz desses parâmetros, e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela suficiente e adequado à compensação pretendida, além de guardar conformidade com os precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólume a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões